Tribunal: TJES
Processo: 5007943-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007943-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALICE GOMES CARDOSO

AGRAVADO: MATEUS LUCAS

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU ÍNTIMA DE AFETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo Especializado em Violência Doméstica, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento da inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A agravante alega que o agravado a assedia reiteradamente em ambiente acadêmico, com ameaças e intimidações, caracterizando violência de gênero. Pleiteia a concessão das medidas protetivas e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é via adequada para impugnar decisão sobre medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se os atos praticados pelo agravado configuram violência de gênero, ensejando a aplicação da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é meio processual adequado para impugnar decisão sobre medidas protetivas de urgência, pois a Lei nº 11.340/06 não prevê recurso específico.

4. A perda do objeto não se verifica, pois a questão central do recurso — a aplicabilidade da Lei Maria da Penha — ainda demanda análise de mérito.

5. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência ocorra no contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, ou decorra de situação de vulnerabilidade baseada em gênero.

6. No caso concreto, não há vínculo afetivo, de convivência ou de dependência entre as partes, tampouco elementos que demonstrem que os atos intimidatórios foram motivados por desigualdade de gênero, inexistindo fundamento para aplicação da Lei nº 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da Lei Maria da Penha exige que a violência ocorra em contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, ou resulte de desigualdade de gênero que coloque a mulher em situação de vulnerabilidade.

2. A ausência de vínculo afetivo, convivência ou dependência entre vítima e agressor, bem como a inexistência de elementos concretos que indiquem motivação baseada em gênero, impede o reconhecimento da violência de gênero nos moldes da Lei nº 11.340/06.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 5º e art. 13; CPP, art. 581.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007943-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALICE GOMES CARDOSO

AGRAVADO: MATEUS LUCAS DE PAULA BOZA

RELATOR: DESEMBARGADOR
M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALICE GOMES CARDOSO

contra a decisão acostada no ID 8729550, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra (Especializada em Violência Doméstica), que, nos autos do
pedido cautelar de medidas protetivas de urgência
apresentado em desfavor de
MATEUS LUCAS DE PAULA BOZA
, indeferiu o pedido autoral ante a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões de ID 8729546, sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
os fatos narrados configuram violência de gênero, vez que o réu assedia a vítima, perturbando-a física e psicologicamente, procurando-a constantemente com ameaças, em um ambiente de convívio cotidiano (sala de aula da faculdade);
(ii)
o agravado se vale de um conjunto estruturado de assimetrias presentes tanto no âmbito biológico quanto no sociocultural para perpetuar sua conduta abusiva em face da agravada, dando azo à aplicação da Lei Maria da Penha.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, a título de tutela provisória de urgência, o deferimento das medidas protetivas. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada.

As medidas protetivas de urgência foram
deferidas
através da decisão acostada no ID 8818425.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, ao ID 12476766, pelo
não conhecimento
do agravo, em razão da inadequação da via eleita. Ademais, sustenta a perda do objeto recursal, visto que não frequenta mais a mesma instituição de ensino da recorrente. No mérito, requer o
desprovimento
do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12886944, pelo
desprovimento
do recurso, ante a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12648873, em que opina pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

I. Preliminares

I.I.
Da i
nadequação da via eleita

De início, sustenta o agravado a inadequação da interposição do recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência, uma vez que se trata de recurso cível, sendo o Recurso em Sentido Estrito o expediente cabível para impugnar a decisão objurgada.

Neste cenário, reputo pertinente ressaltar que a taxatividade do rol do art. 581 do Código de Processo Penal não permite a interposição de Recurso em Sentido Estrito da decisão que defere medidas protetivas de urgência.

Por sua vez, a Lei nº 11.340/06 não estabeleceu um recurso específico para impugnar questões referentes à análise de medidas protetivas de urgência. Diante de tal lacuna, a doutrina e a jurisprudência se incumbiram das discussões considerando os meios de impugnação já existentes.

Dessa forma, vigora o entendimento majoritário de que o recurso mais adequado para impugnar
decisões interlocutórias
que versem sobre medidas protetivas seria o de
Agravo de Instrumento
.

Ainda que assim não fosse, impõe-se, na hipótese,
o conhecimento do
recurso de
Agravo de Instrumento
, sob pena de incorrer-se em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento ao exercício do duplo grau de jurisdição, em vista de fundada dúvida acerca da via escorreita, não se tratando, portanto, de erro grosseiro.

I.II. Da perda do objeto

A defesa do agravado sustenta, ainda, que as partes não mais frequentam os mesmos ambientes, tampouco a mesma instituição de ensino, o que, em tese, afastaria a necessidade das medidas protetivas de urgência, dada a suposta ausência de elementos probatórios que justifiquem sua continuidade.

Todavia, ainda que as alegadas ofensas tenham ocorrido no âmbito de instituição de ensino particular frequentada por ambos, é imperioso destacar que as medidas protetivas possuem a finalidade precípua de assegurar a incolumidade física e psicológica das mulheres em situação de vulnerabilidade em razão de gênero. Nesse contexto, sua manutenção deve ser garantida sempre que houver indícios concretos de ameaça.

No caso dos autos, a vítima apresentou manifestação no ID 12268797 no sentido de que “
apesar do conhecimento de que o agravado tenha trancado sua matrícula naquela instituição desde o dia 08.08.2024, prejudicando parte da medida cautelar, pediu pela manutenção da medida protetiva, em razão do temor de uma reaproximação ou qualquer contato que ponha em risco sua integridade física e/ou psicológica
”.

Ademais, a questão central do presente recurso, isto é, a aplicabilidade, ou não, dos mecanismos dispostos na Lei nº 11.340/06 para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda está pendente de apreciação meritória, de forma que não há que se falar em perda do objeto.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

II. Mérito

Sabe-se que, para os efeitos da Lei Maria da Penha, nos termos de seu art. 5º, configura-se
violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, a ver:

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei, configura
violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Acerca do tema, esclarece o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, formulado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ nº 27, de 2 de fevereiro de 2021
1
, ao conceituar a violência de gênero, que:

“A violência de gênero é um fenômeno comum no Brasil. Entretanto, nem sempre o fenômeno é bem compreendido: o seu caráter peculiar está não no fato de a vítima ser mulher, mas, sim, por conta de ela ser cometida em razão de desigualdades de gênero (entendendo essa categoria como sendo constituída pela interação entre outros marcadores sociais). A diferença é simples: quando uma mulher é atropelada no trânsito, não necessariamente estamos falando de violência de gênero – ainda que haja uma violência e que a vítima seja mulher.
Por outro lado, quando uma mulher sofre violência doméstica, ela sofre em razão de uma situação de assimetria de poder estrutural, que cria condições materiais, culturais e ideológicas para que esse tipo de violência – relacionada à dominação de um grupo – ocorra.
”
(CHAUÍ, Marilena. Participando do debate sobre mulher e violência. In: FRANCHETTO, Bruna, Cavalcanti, Maria Laura V. C.; HEILBORN, Maria Luiza (org.). Perspectivas antropológicas da mulher 4. São Paulo: Zahar Editores, 1985)

Elucida, ainda, que a violência de gênero ocorre em todos os ambientes, entretanto, pontua que, cada vez mais, fica claro que
o ambiente doméstico tem um papel extremamente significativo
. Da mesma forma, mulheres sofrem violência por parte de pessoas desconhecidas, mas, os perpetradores são, na maioria das vezes, conhecidos íntimos da vítima.

Destarte, resta evidenciado que a violência de gênero é aquela que ocorre em virtude das
desigualdades estruturais de gênero
, em razão de fatores tanto materiais, como culturais, ideológicos e relacionados ao exercício de poder e de dominação, podendo ocorrer em qualquer lugar,
sendo em sua grande maioria, de pessoas que residem no mesmo ambiente doméstico
ou que possuem vínculo de afetividade
.

Na hipótese, a vítima narrou em sede policial que sofreu reiteradas ameaças por parte de seu colega de faculdade, com quem não possui qualquer relação de intimidade ou vínculo afetivo. Segundo relata, ambos frequentam o mesmo curso na faculdade há aproximadamente seis meses, sem que ela tenha conhecimento acerca da vida pessoal do acusado.

Relatou que em diversas ocasiões, o agravado teria adotado condutas intimidatórias, afirmando que, caso estivesse de posse de uma faca, a cravaria em sua mão. Em sequência, afirmou que portava um estilete em sua mochila, momento em que fez um gesto com o dedo deslizando pelo próprio pescoço, em aparente alusão a um ato letal contra a vítima.

Dias após esse episódio, quando a vítima saía da faculdade, o acusado teria surgido inesperadamente e, simulando portar uma faca, fez menção de enfiar a chave do carro em sua região abdominal. Diante do temor causado pelo ato, a vítima lhe pediu que parasse, porém, momentos depois, no elevador, ele repetiu a mesma conduta ameaçadora.

No dia anterior ao registro do boletim de ocorrência, durante uma aula prática, a vítima estava sentada de costas para o restante da turma, quando o agravado aproximou-se sorrateiramente, passou um fio ao redor de seu pescoço e proferiu a frase: “Estou meio psicopata, né?”. Mais uma vez, a vítima pediu que cessasse tais comportamentos, que lhe causavam desconforto. A propósito, colaciono a íntegra do depoimento:

“A VÍTIMA COMPARECE NESTE DEPAM SERRA PARA COMUNICAR QUE FOI AMEAÇADA PELO COLEGA DE SALA DE FACULDADE QUE CONHECE APENAS PELO NOME DE MATEUS LUCAS,
QUE NÃO TEM NENHUMA INTIMIDADE COM ELE, QUE NUNCA TEVE RELAÇÃO AFETIVA COM ELE
, QUE ESTÁ FREQUENTANDO O MESMO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATEUS A APROXIMADAMENTE SEIS MESES, QUE NÃO SABE SOBRE A VIDA DELE, SE TEM ALGUM ENVOLVIMENTO COM CRIME OU ATÉ SE É USUÁRIO DE ALGUM TIPO DE DROGA, QUE RELATA QUE OS FATOS SE DERAM DA SEGUINTE FORMA:
QUE POR VARIAS VEZES MATEUS TEM LHE INCOMODADO, QUE MATEUS LHE DISSE QUE SE TIVESSE UMA FACA ENFIARIA EM SUA MÃO E EM SEGUIDA DISSE A ELA QUE ESTAVA COM UM ESTILETE NA MOCHILA FAZENDO EM SEGUIDA UM
G
ESTO COM O DEDO PASSANDO AO PESCOÇO, COMO SE QUISESSE DEIXAR ENTENDER QUE IRIA MATÁ-LA, QUE DIAS DEPOIS DESSE OCORRIDO QUANDO ESTAVA INDO SAINDO DA FACULDADE MATEUS APARECEU DO NADA E FEZ MENÇÃO DE ENFIAR A CHAVE DO CARRO, COMO SE FOSSE UMA FACA, NA BARRIGA DELA, QUE PEDIU A ELE PARA PARAR, QUE QUANDO JÁ ESTAVAM NO ELEVADOR MATEUS REPETIU ESSE MESMO ATO, QUE NA DATA DE ONTEM ESTAVAM EM UMA AULA PRÁTICA E ELA ESTAVA SENTADA LONGE DE MATEUS E DE COSTAS PARA O RESTO DA TURMA, QUE MATEUS FOI ATÉ ELA, SEM QUE ELA VISSE ELE SE APROXIMAR E PASSOU UM FIO EM VOLTA DO PESCOÇO DELA E DISSE “ESTOU MEIO PSICOPATA NÉ?” ELA MAIS UMA VEZ PEDIU PARA QUE ELE PARASSE COM ESSAS BRINCADEIRAS
, QUE JÁ COMUNICOU O FATO A DIRETORIA DA FACULDADE QUE LHE PROMETEU COLOCAREM SEGURANÇA NA SAÍDA DA ESCOLA, NO QUE ÔNIBUS; DE TEMER POR SUA VIDA E PONTO A AFIRMA VÍTIMA INTEGRIDADE FÍSICA; A NOTICIANTE DECLARA QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O AUTOR E FOI CIENTIFICADA DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES PARA EXERCER O DIREITO A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL; QUE DESEJA SOLICITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CABÍVEIS; QUE FOI OFERECIDO A VÍTIMA CASA ABRIGO COMO FORMA INICIAL E EFETIVA DE PROTEÇÃO E AFIRMA NÃO DESEJAR SER ENCAMINHADA A ESSE SERVIÇO.”
(Grifei)

No caso em apreço, conforme relatado nos autos, a vítima e o acusado são conhecidos de faculdade, sem qualquer vínculo afetivo ou relação de convivência que enseje uma situação de vulnerabilidade ou dependência.

As condutas intimidatórias descritas – ameaças verbais, simulação de ataques e gestos alusivos à violência – são, de fato, reprováveis, no entanto, não apresentam elementos concretos que indiquem que foram cometidos em razão da condição de mulher da vítima, de modo que a hipótese não se amolda à violência doméstica e familiar contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha.

Isto é, embora a aplicação da Lei Maria da Penha não se restrinja ao ambiente doméstico, podendo alcançar qualquer situação em que a mulher seja alvo de violência por sua condição de gênero, para que tal enquadramento seja cabível, deve estar evidenciado que a agressão decorreu de uma relação de poder e dominação baseada na desigualdade de gênero, o que não se revela no presente caso.

Com efeito, em que pese o contexto aqui analisado sugerir condutas ameaçadoras, a inexistência de um vínculo de afeto, convivência ou dependência entre as partes, aliada à ausência de qualquer elemento que comprove que as ameaças foram motivadas por razões de gênero,
impede o reconhecimento da violência nos moldes da Lei Maria da Penha.

Por fim, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial, as condutas vivenciadas pela vítima, “
malgrado não possam ter o processamento nas Varas de Violência Doméstica, deverão receber amparo em outras varas judicias, as quais possuem remédios próprios
”.

Desta forma, por restar evidenciada a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06,
REVOGO
as medidas anteriormente deferidas no ID 8818425
, sendo certo que a agravante, caso queira, pode requerer medidas diversas diante do Juízo competente para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.